Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DO MÍNIMO DE LEI.
1. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
2. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
3. Sem olvidar as finalidades da condenação, bem assim as circunstâncias da causa, inclusive a capacidade das partes, afigura-se adequado à hipótese sua majoração.
4. Em regra, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. No caso a verba foi fixada no mínimo legal.
5. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.